Tribunal: TJBA
Processo: 8038202-55.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8038202-55.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: MARIA ISAURA REIS COSTA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PARA PROCESSAR EXECUÇÃO INDIVIDUAL. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO E JURÍDICO PARA REFORMA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a incompetência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para processar execução individual de ordem mandamental coletiva, rejeitando o pedido de remessa a uma das Varas da Fazenda Pública da Capital com manutenção dos efeitos das decisões anteriormente proferidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se compete ao Tribunal de Justiça processar execução individual de título coletivo formado em seu âmbito; (ii) estabelecer se é possível remeter os autos à Vara da Fazenda Pública da Capital mantendo os efeitos das decisões proferidas pelo órgão declarado incompetente. III. RAZÕES DE DECIDIR O agravo interno tem natureza devolutiva e exige impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, com demonstração clara dos motivos de fato e de direito aptos a justificar a reforma. A interpretação do art. 92 do Regimento Interno do TJBA, confirmada pela jurisprudência da própria Seção Cível de Direito Público, afasta a competência do Tribunal para processar execuções individuais de título coletivo, atribuindo tal competência ao juízo de primeiro grau. A remessa dos autos a uma Vara da Fazenda Pública com preservação dos efeitos das decisões anteriormente proferidas viola normas de competência absoluta e não encontra amparo no ordenamento jurídico. As razões recursais apresentadas não apresentam fundamentos suficientes para modificar a decisão recorrida, impondo-se sua manutenção. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O Tribunal de Justiça é incompetente para processar execuções individuais de título coletivo formado no seu âmbito. A remessa de autos a Vara da Fazenda Pública não pode manter os efeitos de decisões proferidas por órgão declarado incompetente. O agravo interno exige impugnação específica e demonstração de fundamentos suficientes à reforma da decisão recorrida. Dispositivos relevantes citados: RITJBA, art. 92. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AgInt nº 8042198-95.2023.8.05.0000.1.AgIntCiv, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 08.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8038202-55.2024.8.05.0000, Agravante MARIA ISAURA REIS COSTA e Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. I